Tribunal: TCU
Processo: 022.856/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão que, embora tenha considerado legal a concessão de pensão civil em epígrafe, determinou a exclusão de beneficiária habilitada no benefício pela entidade recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná em face do Acórdão 8472/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão de pensão civil emitido em favor da Sra. Saara da Conceição Flexa Walter; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o subitem 9.2.1 da decisão recorrida, ante a regularidade da continuidade do pagamento do benefício à viúva Saara da Conceição Flexa Walter, com fundamento no art. 222, inciso VII, alínea "b" e § 2o, da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Lei 13.135/2015; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná.